Tribunal: TJPA
Processo: 0804738-26.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804738-26.2026.8.14.0000

PACIENTE: IDENILSON MAFRA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E PROGRESSÃO DE REGIME EM OUTRO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
IDENILSON MAFRA VIEIRA
, já qualificado nos autos, condenado pela prática do crime de roubo majorado (
art. 157, §2º, II
, e
§2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
), à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, contra decisão que decretou sua prisão preventiva na própria sentença, para garantia da ordem pública. A defesa sustenta constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação genérica do decreto prisional, baseada na gravidade abstrata do delito e em suposta reiteração delitiva, além de alegar que o paciente cumpre pena em outro processo no qual obteve progressão ao regime semiaberto com autorização para saídas temporárias e trabalho externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva decretada na sentença condenatória está devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem o perigo decorrente da liberdade do acusado, ou se configura constrangimento ilegal por suposta fundamentação genérica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do periculum libertatis, devendo ser devidamente fundamentada, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
e do
art. 93, IX, da Constituição Federal

de 1988
.

O decreto prisional baseia-se em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente no histórico criminal do paciente, na reincidência e na existência de outras ações penais em curso, circunstâncias que evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e justificam a medida para garantia da ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrado risco concreto de reiteração criminosa, ainda que presentes condições pessoais favoráveis.

Condições subjetivas favoráveis, como residência fixa, vínculos familiares ou bom comportamento carcerário, não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida.

O fato de o paciente cumprir pena em outro processo e ter obtido progressão ao regime semiaberto não impede a decretação de prisão preventiva em processo distinto, desde que devidamente fundamentada.

Não se verifica ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, inexistindo constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser decretada na sentença condenatória quando demonstrados elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis ou progressão de regime em outro processo não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Não há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo apresenta fundamentação concreta baseada no histórico criminal do acusado e no risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPPB, arts. 312, 315, 319, 647 e 648; CPB, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 727045/PB, Rel. Min. Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 26.04.2022; STJ, AgRg no HC 900375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STJ, AgRg no HC 932299/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, RHC 173018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por ÉLCIO MARTAN FRANCO DA COSTA, advogado, em favor de
IDENILSON MAFRA VIEIRA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, em razão da decisão proferida na sentença dos autos nº 0009871-92.2018.8.14.0055, que decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública.

A impetração sustenta (ID.34183890) a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação genérica, baseada na gravidade abstrata do delito e em suposta reiteração delitiva, sem elementos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
, em afronta aos
arts. 312
e
315 do CPPB
. Aduz, ainda, que o paciente cumpre pena em outro processo e que, na execução penal nº 2005158-93.2023.8.14.0401, foi deferida progressão ao regime semiaberto, com autorização de saídas temporárias e trabalho externo, benefícios obstados pela custódia decretada na sentença. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que com aplicação de cautelares diversas, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (ID.34216884), ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade flagrante ou teratologia apta a justificar a concessão da medida de urgência, determinando-se a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações por meio do Ofício nº 13/2026-GAB-HC (ID.34350064), o Juízo informou que o paciente foi denunciado e posteriormente condenado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, §2º, II,
e
§2º-A, I, do Código Penal

Brasileiro
, à pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido decretada sua prisão preventiva na própria sentença, diante da existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e da necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, considerado o histórico criminal do acusado e a existência de outras ações penais em curso. Informou, ainda, que o processo se encontra em fase recursal, após a interposição de apelação pela defesa.

O Ministério Público de segundo grau (ID.34570240) manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do
writ
e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ao argumento de que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, notadamente na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, circunstâncias que justificariam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do
habeas corpus
impetrado por ÉLCIO MARTAN FRANCO DA COSTA, advogado, em favor de
IDENILSON MAFRA VIEIRA
, já qualificado nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a legitimidade ativa, a adequação da via eleita e o interesse processual, diante da alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva na sentença proferida nos autos nº 0009871-92.2018.8.14.0055, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Guamá/PA.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à verificação da existência, ou não, de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada na sentença condenatória, sob o fundamento de garantia da ordem pública, notadamente diante da alegação defensiva de que o decreto constritivo estaria baseado em fundamentação genérica, ancorada na gravidade abstrata do delito e em suposta reiteração delitiva, sem elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
, em afronta aos
arts. 312
e
315 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

II.1 – Dos requisitos da prisão preventiva

A prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, cuja decretação exige a presença simultânea da prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, devendo a decisão judicial ser devidamente motivada, conforme dispõe o
art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988
.

No caso concreto, extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, §2º, II
, e
§2º-A, I, do Código Penal

Brasileiro
, à pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido decretada sua prisão preventiva na própria sentença.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, a custódia cautelar foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva, considerado o histórico criminal do paciente, que ostenta reincidência em crimes de elevada gravidade, inclusive contra o patrimônio e contra a vida, além de responder a outras ações penais em curso.

Tais circunstâncias evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e propensão à prática criminosa, legitimando a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para interromper o ciclo delitivo.

Nesse contexto, não se verifica que a decisão tenha se limitado à gravidade abstrata do delito, mas sim que se apoiou em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente relacionados à vida pregressa do acusado e ao risco de reiteração delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de admitir a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente). 5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade. 6. Ordem denegada.
(STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022
) (G.N.).”

II.2 – Das condições pessoais do paciente e da execução penal

A defesa sustenta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, destacando bom comportamento carcerário e a circunstância de ter obtido, em outro processo, progressão ao regime semiaberto com autorização para saídas temporárias e atividade laboral externa, benefícios que teriam sido obstados pela custódia decretada na sentença.

Todavia, tais argumentos não se mostram suficientes para infirmar a legalidade da prisão preventiva.

Com efeito, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, vínculos familiares ou bom comportamento carcerário, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida, especialmente quando evidenciado risco concreto à ordem pública.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. PRISÃO DECRETADA NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2 A segregação cautelar do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois "o acusado supostamente praticou o delito a ele imputado em concurso com mais dois agentes, mediante o uso de arma de fogo para atemorizar as vítimas e com emprego de agressão física, denotando grau considerável de periculosidade", o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. 3. A custódia está também fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado nos autos, o paciente "é reincidente específico e encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto quando da suposta prática do delito (...). A reincidência específica do acusado é elemento concreto que indica substancial receio de reiteração delitiva, uma vez que mesmo uma primeira condenação e reprimenda, medidas mais fortes que a prisão cautelar, foram insuficientes para inibir a reiterada violação da norma penal. Por isso, revela-se não recomendável a restituição da liberdade". 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.
6. O exame da contemporaneidade da prisão é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade. Na hipótese, apesar do crime ter ocorrido 1 ano antes do pedido de decretação da custódia, a prisão preventiva foi decretada no momento em que a denúncia foi recebida, ante a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 900375 SP 2024/0099247-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024
) (G.N.).”

De igual modo, o fato de o paciente cumprir pena em outro processo e ter obtido progressão de regime não afasta a possibilidade de decretação de prisão preventiva em processo distinto, desde que observados os requisitos legais, como verificado na hipótese dos autos.

A jurisprudência também admite a manutenção da custódia cautelar mesmo quando fixado regime semiaberto na condenação, desde que presentes elementos concretos indicativos da necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de réu condenado por tráfico de drogas, com pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa. 2. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu e o risco de reiteração criminosa. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva é justificada, mesmo após a condenação em regime semiaberto, considerando a alegação de condições pessoais favoráveis e a quantidade de entorpecentes apreendidos. III. Razões de decidir4. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que indicam a necessidade de garantir a ordem pública, como a reincidência do réu e o risco de reiteração criminosa.
5. A jurisprudência permite a manutenção da prisão preventiva mesmo em regime semiaberto, quando há risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública.
6. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que justificam a custódia cautelar.7. A revisão da decisão das instâncias ordinárias demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é incabível na via do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em casos de reincidência e risco de reiteração criminosa. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 3. A revisão de decisões que mantêm a prisão preventiva não é cabível na via do habeas corpus, quando demanda reexame de matéria fático-probatória".Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, HC 529616, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/06/2020; STJ, RHC 117.802/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01/07/2014.
(STJ - AgRg no HC: 932299 SP 2024/0277258-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025
) (G.N.).”

II.3 – Da inexistência de constrangimento ilegal

A via estreita do
habeas corpus
destina-se à tutela da liberdade de locomoção quando evidenciado constrangimento ilegal ou abuso de poder, nos termos do
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal

de 1988
e dos
arts. 647
e
648 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

No caso concreto, entretanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar do paciente.

Ao contrário, o decreto preventivo encontra-se devidamente fundamentado nos requisitos do
art. 312 do

Código de Processo Penal Brasileiro
, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a intervenção desta Corte pela via estreita do
habeas corpus
.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade
. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences .
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023
) (G.N.).”

Assim, ausente qualquer ilegalidade na decisão impugnada e estando a prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora.

Belém, 26/03/2026